Tribunal: TJDFT
Processo: 0009026-06.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0009026-06.2017.8.07.0018 EMBARGANTE: BERNADETE MARIA MAYER DE ARAUJO, LYA MAYER DE ARAUJO, RACHEL MAYER DE ARAUJO EMBARGADO: TERRACAP DESPACHO Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília/DF, 07/01/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR